Tribunal: TJES
Processo: 0002068-76.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002068-76.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILLO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva, mantendo, contudo, o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O embargante alega omissão quanto à fundamentação adotada para afastar a minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração possuem devolutividade restrita, destinando-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A decisão embargada aprecia expressamente os elementos probatórios que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, destacando o depoimento judicial de policial militar que confirmou informações de inteligência e detalhou circunstâncias da abordagem e da apreensão.

5. A alegação de ausência de prova judicializada sobre suposta função de gerência é afastada, pois a fundamentação do acórdão se baseia em prova colhida em juízo, corroborada por demais elementos constantes dos autos.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

8. A oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões já foram analisadas pelo órgão julgador, conforme orientação das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

__________________

Tese de julgamento
:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP; 2. A fundamentação é suficiente quando expõe de forma clara as razões do convencimento, não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes; 3. Afastamento da minorante do tráfico privilegiado é válido quando fundado em elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas, demonstrados por prova judicializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 2.115.734, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/03/2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 18/03/2025; TJSC, ACR 5001830-16.2024.8.24.0523, Relª Desª Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002068-76.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
DANILLO OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANILLO OLIVEIRA DA SILVA

contra o v. acórdão de id 16972650, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal defensivo.

Em suas razões de id 17030892, sustenta o embargante que o v. acórdão padece do vício de omissão, pois
(i)
ao negar o tráfico privilegiado, teria se baseado em referência indireta, constante de relatório policial, acerca de suposta posição hierárquica na gerência do tráfico, sem que houvesse prova judicializada concreta nesse sentido; e
(ii)
a mera quantidade de entorpecente apreendido (223 buchas) não constituiria, por si só, fundamento idôneo para afastar o benefício.

Contrarrazões, no id 17119002, pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de erro material, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, concluiu que o réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), uma vez que sua dedicação às atividades criminosas ficou evidenciada por meio de elementos probatórios constantes dos autos e devidamente judicializados.

Conforme expressamente consignado no v. acórdão, a materialidade e a autoria foram comprovadas, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, qual seja, 223 (duzentas e vinte e três) buchas de maconha (totalizando aproximadamente 570 g), além de R$ 100,00 (cem reais) em espécie e aparelhos celulares.

No tocante à alegação defensiva de que a suposta “função de gerência” não teria sido comprovada em juízo, o voto condutor transcreveu e utilizou como razão de decidir o depoimento judicial do PMES Rodolfo Rodrigues de Oliveira. O militar confirmou que a operação foi deflagrada posteriormente aos levantamentos do Serviço de Inteligência indicarem que, após a prisão do traficante "Homero", o ora embargante, vulgo "DN", teria assumido a gerência do tráfico local, atuando no sistema de “delivery”, no bairro Ponta da Fruta."

Transcrevo trecho do v. acórdão sobre o ponto ora suscitado:

“A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Boletim Unificado, (ii) do Auto de Apreensão, (iii) do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, (iv) do Relatório Final de Inquérito, todos do inquérito policial, bem como (v) Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de id 15738691.

No que se refere à autoria do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, as quais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

A testemunha PMES Rodolfo Rodrigues de Oliveira narrou que a equipe, em operação conjunta com o Serviço de Inteligência, deslocou-se ao bairro Ponta da Fruta para averiguar denúncia de que, após a prisão do antigo chefe do tráfico local, o apelante, vulgo "DN", teria assumido a gerência do tráfico de maconha no bairro.

No local, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita que tentaram fugir ao avistar a viatura, sendo o apelante Danillo alcançado. Na busca pessoal, foram encontradas em seu bolso 33 (trinta e três) buchas de maconha, um aparelho celular iPhone e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Indagado, o próprio apelante confessou a existência de mais drogas em sua residência, indicando que estariam escondidas dentro do fogão. No local, com a entrada franqueada pelo proprietário do imóvel, os militares encontraram no forno mais 190 (cento e noventa) buchas de maconha.

Tal depoimento é corroborado pelo testemunho do PMES Rodrigo Oliveira Pimentel, que confirmou a dinâmica da abordagem e a apreensão da grande quantidade de droga, já fracionada e pronta para a comercialização

(...)

Acerca da aplicação do tráfico privilegiado, sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Na sentença recorrida, o juízo de origem negou a aplicação da referida minorante ao fundamento que “(...) o acusado não cumpre com todos os requisitos, já que não possui bons antecedentes”.

Sucede que, embora não seja adequado afastar o benefício apenas em razão dos antecedentes, a expressiva quantidade de droga apreendida, somada às informações de que o apelante exercia função de gerência no tráfico local, constituem elementos concretos que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, o que impede a concessão da benesse.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso da defesa. (...) Mérito. Pretendida a absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade do delito caracterizadas. Depoimentos judiciais dos policiais militares harmônicos e coerentes entre si, corroborados pelos demais elementos de convicção acostados aos autos. Apreensão de entorpecentes e demais materiais comumente utilizados no narcotráfico. Conjunto probatório vasto. Tese defensiva isolada no contexto dos autos. Incidência do art. 156 do código de processo penal. Precedentes. Condenação preservada. Pleito de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). Inviabilidade. Requisitos cumulativos do dispositivo legal não preenchidos. Elementos de provas aptos a demonstrar a dedicação às atividades criminosas. Agência de inteligência que já possuía informações acerca do envolvimento do apelante no tráfico de drogas, sendo responsável pela gerência de ponto de venda de narcóticos em região dominada por facção criminosa. Expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de balança de precisão, sacolas plásticas, anotações referente ao narcotráfico e dinheiro em espécie. Existência, ademais, de outros processos criminais que apuram a suposta prática de crime idêntico. Habitualidade no espúrio configurada. Inaplicabilidade do benefício. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; ACR 5001830-16.2024.8.24.0523; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Hildemar Meneguzzi de Carvalho; Julg. 18/02/2025) (grifei)

____________

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A hipótese em tela revela fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, na medida em que os autos demonstram existência de denúncia prévia da ocorrência de crime no local; os policiais que avistaram um indivíduo na frente da residência da recorrente, o qual, ao ver a viatura demonstrou muito nervosismo; o referido indivíduo, ao ser abordado, afirmou ter ido comprar droga, pois era usurário de crack; a recorrente, nessas circunstâncias, correu para dentro da residência e, ao ser abordada, foi flagrada com drogas; e, pelo que consta do acórdão, a recorrente franqueou a entrada dos policiais em sua residência. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada devido à dedicação da recorrente às atividades criminosas, evidenciada pela gerência de ponto de tráfico e apreensão de drogas (crack e cocaína), petrechos, além de arma de fogo e munições. 6. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de Recurso Especial, conforme entendimento consolidado. lV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ; AgRg-REsp 2.115.734; Proc. 2023/0456448-7; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 17/12/2024) (grifei)

Nesse cenário, revela-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou a questão posta como omissa de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Assim, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.